Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR - CPF: 709.135.955-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003924-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADO: ANTONIO MARTELLO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
” (Súmula 519 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003924-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADO: ANTONIO MARTELLO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003924-87.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e condenou a ora agravante a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 13, do CPC).

A empresa alega que o título originário exequendo consiste em multa com origem em Recurso que interpôs em Ação de Indenização ajuizada por Carlos Newton Vasconcelos.

Argui que, como foi a vencedora no feito, essa pena pecuniária, arbitrada antes da sentença, tornou-se inexigível e, portanto, a pretensão do advogado à verba honorária estaria extinta.

Aduz que o agravado pleiteia o recebimento de honorários estabelecidos no despacho inicial da Execução de Título Judicial bem como os definidos na Impugnação.

Argumenta que a primeira verba, que era em caso de pronto-pagamento, foi substituída pela da Impugnação, e a cumulação implicaria em dupla cobrança. E mais, que na Impugnação ora em análise foi condenada pela terceira vez em honorários, o que culminaria na cobrança de 30% do valor da causa.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 80490994.

Contraminuta no Id n. 80763992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003924-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADO: ANTONIO MARTELLO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O juízo
a quo
julgou improcedente a Ação de Indenização proposta por Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior (exequente) contra a ora agravante.

Antes da sentença de mérito, ele ingressou com o AI n. 26.583/2005, que foi provido. Com isso, a agravante opôs Embargos de Declaração, julgados improcedentes e aplicada multa de 1% sobre o valor da causa porque considerados protelatórios (Id 79077017, pág. 64).

Deu-se início ao Cumprimento de Sentença com o intuito de executar a referida multa (R$ 275.894,30). No despacho inicial foi determinado o pagamento e definidos os honorários advocatícios em 10% da quantia atribuída à lide, nos termos do art. 652-A do CPC/73, que dispunha:

Art. 652-A. Ao despachar a inicial,
o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado
(art. 20, § 4o). (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

Parágrafo único. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

A agravante apresentou Impugnação, porém rejeitada e arbitrados novos honorários, de R$10.000,00.

A importância principal (R$ 275.894,30) foi paga e extinta a Execução em relação ao credor. No mesmo ato foi determinada a intimação do advogado (agravado) para atualização do débito exequendo, ou seja, não houve a extinção do Cumprimento de Sentença no tocante aos honorários.

Contra essa sentença foi interposto o AI n. 1009691-77.2019.11.0000, contudo não conhecido (Id 79077030, pág. 184).

Em seguida o agravado pleiteou honorários de 10% sobre o
quantum
da causa, fixados no despacho inicial do Cumprimento de Sentença, e R$ 10.000,00 pela improcedência da Impugnação, num total de R$136.000,45.

A agravante novamente ingressou com Impugnação, quando então foi proferido o
decisum
ora atacado, que de novo rejeitou a peça de defesa e

arbitrou novos honorários, de 10% sobre o montante atualizado da demanda, em consonância com o art. 85, §§ 1o e 13o, do Código de Processo Civil (Id 79077036).

Assim, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários pela terceira vez.

Quanto às verbas estabelecidas nas Impugnações rechaçadas, aplica-se a Súmula 519 do STJ:

“Sumula 519:
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
”

Desse modo, a condenação à verba honorária tem de ser excluída.

No que concerne à multa determinada nos Embargos de Declaração opostos ao AI n. 26.583/2005, a discussão está preclusa, pois já foi analisada na via recursal adequada.

Posto isso, dou
parcial provimento
ao Recurso apenas para afastar os honorários advocatícios arbitrados em virtude da rejeição das Impugnações ao Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021